Tribunal: STF
Processo: ARE 1372985
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO Decisão Monocrática - Não cabimento de embargos declaratórios - Art. 557, § 1.º, do Cód. Proc. Civil - O recurso adequado contra decisão monocrática é o agravo interno, na forma do art. 557 § 1.º, do Cód. Proc. Civil, incabíveis os embargos declaratórios.



    AGRAVO INTERNO - Decisão Monocrática - Não cabimento de agravo regimental Art. 557, § 1.º, do Cód. Proc. Civil - O recurso adequado contra decisão monocrática é o agravo interno, na forma do art. 557, § 1.º, do Cód. Proc. Civil, e não o agravo regimental.



    AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática - Entendimento do art. 557, caput, segunda parte e § 1.º-A, do CPC - Possibilidade, independentemente de outros pressupostos - Cabível ao relator negar provimento, de forma monocrática, a recurso que se apresentar em confronto com jurisprudência dominante do mesmo Tribunal ou de Tribunal Superior, ante o disposto no art. 557, caput, segunda parte do Cód. Proc. Civil, independentemente de ser manifestamente inadmissível, improcedente ou prejudicado, pressupostos distintos, contidos na primeira parte do artigo de lei (art. 557, caput, segunda parte, do CPC). Possível dar-se provimento a recurso, se a decisão recorrida estiver em confronto com jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores (art. 557, § 1º - A, do CPC).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXVI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A decisão ora recorrida foi lavrada nos seguintes termos:



    “A recorrida, Fazenda do Estado de São Paulo, ajuizou execução fiscal dirigida a Comercial e Importadora Lacticínios Napolitano do ABC Ltda., com o intuito de obter o pagamento de ICMS declarado e não pago, no valor de R$ 151.557.141,03, referente à CDA nº 1.112.253.037, com base no AIIM nº 2.055.802-8, lavrado em 13 de maio de 2002 (fls. 32/34). A executada, ora recorrente, opôs exceção de pré-executividade, sob argumento de prescrição e, alternativamente, prescrição intercorrente e ilegalidade na aplicação dos juros de mora em percentual superior a taxa SELIC (fls. 84/104). Sobreveio r. decisão de rejeição da exceção de pré-executividade (fls. 48/51).



    (...)



    No caso vertente, pretendeu a agravante discutir, em sede de exceção de préexecutividade, a prescrição e a inconstitucionalidade da aplicação da taxa de juros prevista pelo art. 96, §1º, da Lei nº 6.374/89, com a redação dada pela Lei nº 13.918/09 e a necessidade de utilização de SELIC para fins de correção do débito. Tais matérias, com a devida permissão, não carecem de produção de prova e permitem o conhecimento de plano, por inserirem-se no rol das questões de ordem pública. Despicienda, assim, a oposição de embargos à execução. Não ocorreu a prescrição, pois no processo administrativo (nº 12203-185925/2011), foi publicada a decisão denegatória do Recurso Especial e, em 17.08.2007, a recorrente apresentou pedido de retificação do julgado, apreciado em 18.04.2013. É cediço, o prazo prescricional fica suspenso até o encerramento da questão na esfera administrativa o que, no presente caso, ocorreu em 28.05.2013, e a execução iniciou-se em 02.12.2014, determinada a citação em 06.05.2015. (...)"



    (...)



     



    Razoável o recebimento do recurso como agravo interno, pois inviável o agravo regimental, nos termos do art. 557, § 1.º, do Cód. Proc. Civil. Data venia, a argumentação contida na r. decisão ora recorrida, é a que melhor se ajusta à matéria debatida e as razões expostas pela agravante, neste recurso, não a debilitaram, de forma a alcançar a viabilidade de sua manutenção. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente